Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736683-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ AGRAVADO: RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA – EPP e RODRIGO DE CASTRO BORGES: “Trata-se de cumprimento de sentença homologatória de id. 68786073, tendo havido o trânsito em julgado em 06/08/2020 (certidão id 69564334). A homologação, em sede de execução, se justificou porque o acordo prevê novação subjetiva que incluiu Rodrigo de Castro Borges e CBL Construtora Borges Ltda no polo passivo da demanda. Assim, o cumprimento de sentença foi orioisti por MF5 ASSOCIADOS LTDA contra LEONARDO DE C ASTRO BORGES, RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA, LB ENGENHARIA LTDA. Eis, em breve síntese, o que consta do acordo: As partes firmaram um acordo na ação de execução de título executivo extrajudicial, conforme os artigos 840 a 850 do Código Civil. Os envolvidos são MF5 Associados Ltda. (exequente), Leonardo de Castro Borges (executado) e terceiros anuentes que assumiram solidariedade na dívida. A) Reconhecimento da dívida e ciência do processo pelo executado Leonardo de Castro Borges. B) Assunção solidária da dívida por Rodrigo de Castro Borges e CBL Construtora Borges Ltda. C) Substituição processual para retirada de Leonardo de Castro Borges da execução após constituição da alienação fiduciária (cláusula 18). D) Extinção da ação, garantindo o efeito de coisa julgada após o cumprimento (cláusula 6). E) Parcelamento do débito de R$ 8.170.000,00, com pagamento em 21 parcelas (cláusula 8). F) Atualização monetária e juros de 1% ao mês sobre o saldo (cláusula 10). G) Garantia fiduciária da dívida mediante alienação de um imóvel (cláusula 18). H) Outorga de poderes a Rodrigo de Castro Borges para vender 08 imóveis, cujos valores podem ser usados para quitação do débito (cláusulas 19 e 21). I) Transferência dos imóveis aos devedores caso o pagamento total seja realizado (cláusula 22). As consequências pelo descumprimento do acordo seriam: A) Vencimento antecipado da dívida total (R$ 8.170.000,00), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, caso haja inadimplência em qualquer parcela (cláusula 13). B) Retomada da execução caso os compromissos não sejam cumpridos, com atualização monetária e aplicação de multa (cláusula 25). C) Multa de 100% sobre o valor do contrato, permitindo à exequente reter todos os valores já pagos pelos devedores, para quitação integral da dívida (cláusula 29). D) Avaliação judicial e leilão extrajudicial do imóvel dado em alienação fiduciária, caso haja inadimplência na garantia (cláusula 24). E) Inclusão da CBL Construtora Borges Ltda. como devedora caso haja descumprimento por Rodrigo de Castro Borges (cláusula 2.1). Em 05/05/2022, foi noticiado o distrato e a liquidação da pessoa jurídica exequente (id. 123728183), e em 18/05/2022, foi deferida a sucessão do credor originário pelo ex-sócio FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ (id. 124985342); Em 11/05/2021, foram acolhidas em parte as impugnações da parte executada para (id. 91376332): a) Reconhecer a ilegitimidade “ad causam” do executado Leonardo de Castro Borges e extinguir o processo, em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por consequência, o exequente foi condenado ao pagamento dos honorários do advogado do executado, arbitrdos em 2,5% do valor da causa atualizado; a1) Em 07/03/222, ficou consignado na decisão de id. 116327910, que foi interposto AgI n. 0724627-26.2021.8.07.0000, contra a decisão de id. 91376332, que declarou a ilegitimidade de "LEONARDO DE CASTRO BORGES". Todavia, como não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, foi determinada a liberação imediata de qualquer penhora/restrição ocorrida contra a referida parte nestes autos e excluído o resultado da pesquisa INFOJUD (id 109897456); a2) Em 26/07/2022, foi dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento no, para reconhecer a legitimidade passiva de LEONARDO DE CASTRO BORGES, sob a seguinte fundamentação: i. O acordo homologado não é juridicamente preciso, mas deixa claro que Rodrigo de Castro Borges e CBL Construra Borges Ltda assumiram a dívida de Leonardo de Castro Borges. No entanto, sua exclusão da relação processual estava condicionada à implementação de garantia fiduciária, conforme previsto nas cláusulas 4 e 18. ii. A existência de uma hipoteca judiciária sobre o imóvel, registrada em 01/06/2020 para garantir uma dívida de R$ 22.516,05, não altera essa conclusão, pois a alienação fiduciária, acordada em 26/03/2019, visava garantir uma dívida distinta de R$ 8.170.000,00. iii. Caso o imóvel fosse penhorado no cumprimento de sentença, poderia ser analisada a exclusão de Leonardo de Castro Borges da relação processual, pois a garantia patrimonial recairia sobre LB Engenharia Ltda. iv. Entretanto, Leonardo de Castro Borges permaneceu como parte legítima no processo. b) Reduzir a multa convencional em 5,76% do montante estabelecido no acordo extrajudicial. Em 06/07/2021, foram acolhidos os embargos de declaração para (id. 96704667): c) declarar a correção da redução da cláusula penal em 5,40% do valor do acordo inserida por ela na memória de cálculo inicial; d) isentar os executados CBL Construtora Borges Ltda. e Rodrigo de Castro Borges de sucumbência; Em 26/07/2022, foi dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 724585.74.2021.8.07.0000 (contra a decisão de id. 96704667), para reconhecer a inexigibilidade da parcela da dívida correspondente ao valor estimado para a venda dos oito imóveis e para reduzir a cláusula penal para 50% sobre o débito efetivamente existente, nos termos da fundamentação: i. Inexigibilidade parcial da dívida: A parcela correspondente à venda dos oito imóveis não poderia ser cobrada. ii. Possibilidade de revisão da cláusula penal: Em cumprimento de sentença baseado em acordo judicial homologado (CPC, art. 515, II), haveria espaço para contestação da cláusula penal na impugnação. iii. Redução proporcional da cláusula penal: Apesar de a decisão reduzir a penalidade conforme o adimplemento, o impacto da inadimplência na procuração para a venda dos imóveis exigiria um ajuste maior. iv. Limitação da intervenção judicial: Nos contratos empresariais, a autonomia da vontade prevalece e a intervenção judicial na cláusula penal é reduzida, dada sua função coercitiva. v. Excesso da multa original: A penalidade de 100% do débito é considerada desproporcional e favorece enriquecimento injustificado. vi. Nova penalidade ajustada: A multa é reduzida para 50% do débito efetivamente existente, mantendo a função indenizatória sem penalização excessiva. vii. Decisão final: O Agravo de Instrumento foi parcialmente provido, reconhecendo a inexigibilidade da dívida correspondente à venda dos imóveis e ajustando a cláusula penal. Em 18/11/2020, foram deferidos os arrestos de (id. 77400378): 1. Apartamento no: 302, do bloco “C”, da SQSW – 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o n o: 95.264, ficha 0 1, livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 1.1. Em 19/07/2021, foi deferida a penhora do apartamento matrícula n o: 95.264 (id. 97868816); 1.2. Em 18/10/2021, ficou consignado que o referido imóvel está gravado de alienação fiduciária ao credor CARLOS ROBERTO DE FREITAS BORGES -CPF n. 442.772.376-49 (id. 106078644); 1.3. Em 18/10/2021, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referentes ao contrato locatício do imóvel: Apartamento no: 302, do bloco “C”, da S QS W – 101, d o SHCS W, de Brasília, matrícula do sob o no : 95.264, ficha 01, livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de I móveis do Distrito Federal (id. 106078644); 1.4. Em 23/09/2022, foram recebidos os embargos de terceiros no 0730539-64.2022.8.07.0001, com efeito suspensivo no tocante ao imóvel de matrícula no 95.264 (id. 137747131); 2. Apartamento no: 403, do bloco “C”, da SQSW – 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o n o: 95.269, ficha 0 1, livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, motivo pelo qual pugna pelo seu arresto cautelar; 2.1. Em 19/07/2021, foi deferida a penhora do apartamento matrícula no 95. 269 (id. 97868816); 2.2. Em 01/10/2021, foram recebidos os embargos de terceiros para suspender a execução em relação ao referido imóvel (id. 105207577); 2.3. Em 18/10/2021, ficou consignado que o referido imóvel está gravado de alienação fiduciária ao credor CARLOS ROBERTO DE FREITAS BORGES -CPF n. 442.772.376-49 (id. 106078644); 2.4. Em 18/10/2021, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Apartamento no: 4 03, do bloco “C”, da S QS W – 10 1, d o SHCS W, de Brasília , matricula do sob o no : 95.269 , ficha 01 , livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 106078644); 2.5. Em 28/03/2022, foi prolatada sentença nos embargos no 0727634-23.2021.8.07.0001, desconstituindo as penhoras imobiliárias sobre os imóveis de matrículas (..) e 95.269, encontrando-se pendente de apreciação recurso de apelação. 3. A pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado; Em 19/07/2021, foram deferidos (id. 97868816): 4. A pesquisa de bens aos sistemas disponíveis ao Juízo (RENAJUD, SISBAJUD - com a utilização das ferramentas "teimosinha" por 15(quinze) dias - e INFOJUD, restrito ao último exercício financeiro) apenas em relação aos executados RODRIGO DE CASTRO BORGES - CPF: 151.910.441-34, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, e LB ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.246.290/0001-37. 4.1. A pesquisa de bens realizada no id 101257539 restou infrutífera na localização de ativos financeiros, embora tenha localizado alguns veículos em nome da parte executada. 5. A penhora da casa situada no SHI/SUL, QL 08, Conjunto 05, n o 09, conforme nova numeração averbada na matrícula, sob o n o av.16-14199, imóvel registrado no Livro 2 do Registro Geral, matrícula no 14.199, do 1o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal; 5.1. Em 18/10/2021, foi determinada a avaliação do imóvel (id. 106078644); 5.2. Em 18/05/2022, foi determinada alienação judicial do imóvel de matrícula 14.199 (id. 124985342); 5.3. Em 18/08/2022, foi determinada a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula no 14.199; 5.4. Em 02/09/2022, foi determinada a liberação da comissão do leiloeiro no importe de R$182.500,00 (id. 135574959); 5.5. Em 12/09/2022, foi determinada a liberação em favor do arrematante da quantia de R$13.126,78 (id. 136437829); 5.6. Em 27/09/2022, foram determinadas as liberações da importância de R$ 3.273.185,90 em favor do exequente e da importância de R$ 363.687,32 em favor dos patronos do exequente (id. 137668773); 5.7. Em 05/10/2022, foi suspensa a expedição dos alvarás de id. 137668773, em virtude de pedido de reserva de crédito no importe de R$ 346.240,27 pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho da 10a Região, na Ação trabalhista 0000444-93.2018.5.10.0003; 5.8. Em 05/10/2022, foi deferida a liberação da importância de R$ 2.926.945,63 para o exequente e R$ 329.063,29 aos seus patronos, mantida a reserva solicitada pela Justiça Trabalhista (id. 138949576); 5.9. Em 14/11/2022, foi determinada a renovação do mandado de imissão na posse (id. 142041174); 5.10. Em 21/11/2022, foi determinada a transferência do saldo remanescente para conta de depósito judicial vinculada à 3a Vara do Trabalho de Brasília - DF e aos autos 0000444-93.2018.5.10.0003. 6. A penhora do apartamento no: 601 situado no bloco “C”, d a SQ SW – 101, do SHCSW, de Brasília, matriculado sob o no: 95.275, ficha 01, livro 02, do Cartório do 1 o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 6.1. Em 01/10/2021, foram recebidos os embargos de terceiros para suspender a execução em relação ao referido imóvel (id. 105207577); 6.2. Em 18/10/2021, ficou consignado que o referido imóvel está gravado de alienação fiduciária ao credor CARLOS ROBERTO DE FREITAS BORGES -CPF n. 442.772.376-49 (id. 106078644); 6.3. Em 18/10/2021, foi deferida a penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizar o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Apartamento no: 601, do bloco “C”, da S QS W – 10 1, do SHCS W, de Brasília, matriculado sob o no : 95.275, ficha 01 , livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 106078644); 6.4. Em 28/03/2022, foi prolatada sentença nos embargos no 0727634-23.2021.8.07.0001, desconstituindo as penhoras imobiliárias sobre os imóveis de matrículas 95.275 e (..), encontrando-se pendente de apreciação recurso de apelação. Em 19/07/2021, foram deferidas as seguintes penhoras (id. 97868816), as quais foram suspensas em decorrência de efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento no 0701666-57.2022.8.07.0000: 7. A penhora do veículo HYUNDAI/HB20 1.6A COMF – ANO 2 01 9 - PLACA PBQ-4240 (lançamento Renajud de restrição de transferência e anotação de penhora, bem como a determinação de expedição de mandado de avaliação); 8. A penhora do veículo VW/GOL GTS – ANO 1988 – PLACA JFB-7160 (lançamento Renajud de restrição de transferência e anotação de penhora, bem como a determinação de expedição de mandado de avaliação); 8.1. Em 06/06/2024, foi determinada a retirada das restrições lançadas sobre o veículo VW/GOL GTS, placas JFB-7160, para realização de leilão para pagamento dos débitos administrativos a ele relacionados, decorrentes da apreensão noticiada no Ofício n.o 2558/2022 - DETRAN/DG/DIRPOL/COPOL (id. 199267094); 9. A penhora do veículo FIAT 500 CULT DUAL – ANO 2012 – PLACA JKF-6675 (lançamento Renajud de restrição de transferência e anotação de penhora, bem como a determinação de expedição de mandado de avaliação); 9.1. Em 05/12/2023, ficou consignado o trânsito em julgado da decisão do Agravo de Instrumento 0701666-57.2022.8.07.0000, em que foi dado provimento para desconstituir a penhora do veículo da agravante Fiat 500, ano 2012, placa JKF6675 (id. 180611279); 10. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Loja com subsolo n o. 11, do bloco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL/Norte), matriculada sob o no. 10.250, do livro 0 2, junto a o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 10.1. Em 12/09/2023, foi determinado o cancelamento da averbação premonitória no imóvel de no 10.250; 11. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Loja com subsolo n o. 15, do bloco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL/Norte), matriculada sob o no. 10.251, do livro 0 2, junto a o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 11.1. Em 19/02/2024, foi determinado o cancelamento da averbação premonitória do imóvel de matrícula no 10.251 (id. 180611279); 12. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Loja com subsolo n o. 35, do bloco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL / Norte), matrícula da sob o no. 10.255, d o livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 12.1. Em 19/02/2024, foi determinado o cancelamento da averbação premonitória do imóvel de matrícula no 10.255 (id. 180611279); 13. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Loja com subsolo n o. 51, do bloco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL / Norte), matrícula da sob o no. 10.258, d o livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 13.1. Em 19/02/2024, foi determinado o cancelamento da averbação premonitória do imóvel de matrícula no 10.258 (id. 180611279); 14. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Loja com subsolo n o. 59, do bloco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (SCL / Norte), matriculada sob o no. 10.261, do livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 14.1. Em 19/02/2024, foi determinado o cancelamento da averbação premonitória do imóvel de matrícula no 10.261 (ids. 180611279 e 187661157); 15. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Loja com subsolo n o. 69, do bloco “D”, da quadra 20 4, do Setor Comercia l Loca l Norte (S CL / Norte), matrícula da sob o no. 10.262, d o livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 16. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Loja no. 10, situada no primeiro pavimento (subsolo) d o b loco “C”, da quadra 115, do Setor Comercial Loca l Norte (SCL/Norte, matriculada sob o no. 16.451, do livro 02, junto ao Cartório do 2 o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 17. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Loja com subsolo no. 52, situada no térreo, do bloco “D”, da quadra 102, do Setor Comercial Local Norte, matrícula da sob o no. 35.460, do livro 02, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 17.1. Em 26/08/2023, foi determinada a expedição de ofício ao credor hipotecário, BANCO DE BRASÍLIA/SA mencionado pelo Exequente, id 157906958, para que informasse a este Juízo a situação dos contratos celebrados com a Executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - CNPJ: 00.402.610/0001-11 (id. 169709066) 18. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Sala no. 315, situada no 3o pavimento, entrada no. 75, do bloco “B”, da quadra 3, Comércio Local, do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte – SAA/Norte de Brasília, matriculada sob o no. 59.176, junto ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 18.1. Em 14/04/2023, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n.o 59.176, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Sala no 315, situada no 3o Pavimento, Entrada no 75, do Bloco “B”, da Quadra 3, do Comércio Local do SAAN (id. 171667643); 19. A penhora de 30% (trinta por cento) de eventual crédito da parte executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, com a respectiva expedição de mandado aos locatários para realizarem o depósito de 50% do aluguel em juízo, referente ao contrato locatício do imóvel: Apartamento no: 502, do bloco “C”, da S QS W – 10 1, d o SHCS W, de Brasília, matriculado sob o no: 95.272, ficha 01, livro 02, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 19.1. Em 19/04/2022, foram recebidos os embargos de terceiros no 0712894-26.2022.8.07.0001, com efeito suspensivo no tocante à penhora de 30% de eventual crédito locatício do imóvel de matrícula no 95.272; Em 18/05/2022, foram deferidas as seguintes penhoras (id. 124985342), sendo atribuída à decisão força de mandado de intimação dos respectivos locatários para realizarem o pagamento de eventual crédito por deposito judicial vinculado à presente execução: 20. A penhora de eventuais créditos do executado RODRIGO DE CASTRO BORGES - CPF: 151.910.441-34, junto à devedora ISABELLA BERMUDEZ DE CASTRO BORGES (CPF:026.564.641-37). End.: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTES 3/4, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, CEP: 70092 -900; 21. A penhora de eventuais créditos do executado RODRIGO DE CASTRO BORGES - CPF: 151.910.441-34, junto ao devedor GUSTAVO DE CASTRO BORGES (CPF: 488.411.371-34) End.: CCSW 2, LOTE 0 5, BLOCO B, APTO 508, SUDOESTE, BRASÍLIA-DF; 22. A penhora de eventuais créditos do executado RODRIGO DE CASTRO BORGES - CPF: 151.910.441-34, junto à devedora GABRIELLA FIGUEIREDO BORGES (CPF: 082. 005.731-25) End.: SHIS QL 8, CON JUN TO 5, CASA 09 - SETOR DE HABITAÇÕE SIN DIVIDUAIS SUL, BRASÍLIA-DF, CEP 71620-255. 23. A penhora de eventuais créditos da executada CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 00.402.610/0001-11, junto ao também executado RODRIGO DE CASTRO BORGES - CPF: 151.910.441-34, em virtude do empréstimo contraído por esse com aquela, no valor de R$3.825.000,00 (id. 124985342), foi atribuída a decisão força de mandado de intimação. Em 14/04/2023, foram deferidas as seguintes medidas constritivas (id. 154760865): 24. Excepcionalmente, a reiteração da pesquisa SISBAJUD; 25. A penhora do imóvel de matrícula n.o 16.451, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Loja no 10, situada no 1o Pavimento (Subsolo), do Bloco “C”, da Quadra 115, do SCLN; I. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, devidamente atualizado, acrescidos da cláusula penal de 50% do débito, 10% de honorários advocatícios, 10% da multa do art. 523 do CPC, decotando-se os valores levantados pelo exequente, devidamente atualizados. II. No que se refere ao pedido de expropriação dos imóveis de matrícula no 95.269 e no 95.275, aguarde-se a comunicação, pela egrégia 4a Turma Cível, do trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação interposta contra a sentença proferida nos embargos de terceiros no 0727634-23.2021.8.07.0001. (g.n.) III. Cumpra-se a decisão do Agravo de Instrumento 0701666-57.2022.8.07.0000, provido para desconstituir a penhora do veículo da agravante Fiat 500, ano 2012, placa JKF6675 (id. 180611279), expedindo-se o necessário e baixando-se as restrições eventualmente lançadas sobre o veículo. Em observância ao princípio do contraditório insculpido nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao imóvel de matrícula no 91.104, mencionado da petição de id. 234525375 apresentada pela parte LB ENGENHARIA LTDA. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para apreciação. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que "a interposição de recurso de apelação contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro não impede o prosseguimento do feito executivo, ou, como no caso dos autos, no sentido de que o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro reconhecendo a fraude à execução”; (ii) que “busca alcançar a conversão da penhora dos direitos do devedor fiduciante (R.16-95 275 e R.1 6-95269 das matrículas) em penhora sobre os próprios imóveis, com o objetivo de assegurar a prioridade da constrição judicial”; e (iii) que “A orientação do TJDFT e do STJ se coaduna com o teor da Súmula no 317 do STJ, segundo o qual “É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinado liminarmente o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação aos imóveis (adiante individualizados) objeto dos embargos de terceiro, notadamente, a conversão da penhora dos direitos do devedor fiduciante (R.16 -9527 5 e R.16-9526 9 das matrículas) em penhora sobre os próprios imóveis lavrando-se o respectivo termo de penhora, bem como a sua consequente avaliação”. Preparo recolhido (ID 75697028). É o relatório. Decido. A sentença que acolheu os Embargos de Terceiro e, por via de consequência, desconstituiu a penhora, foi reformada em sede de apelação. Confira-se (ID 75693142): “Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial e desconstituo as penhoras das unidades imobiliárias no 403 e 601 do Bloco C, da SQSW 101, Setor Sudoeste, Brasília, matriculadas sob os números 95.275 e 95.269 – 1o CRIDF. Em razão da sucumbência, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC.” (...) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. A ciência inequívoca supre a intimação e com isso esvazia a alegação de ofensa ao contraditório sobre a produção da prova documental, presente o disposto nos artigos 272, § 6o, e 437 do Código de Processo Civil. II. Longe de acarretar cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. III. Resta configurada a fraude à execução tipificada no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando alienante e adquirente tinham conhecimento da execução ao tempo em que realizaram o negócio jurídico. IV. Apelação provida.” Esse cenário processual em princípio autoriza a continuidade do cumprimento de sentença, tendo em vista que os recursos cabíveis não são dotados de efeito suspensivo ope legis. Com efeito, o recurso especial e o recurso extraordinário não são dotados de efeito suspensivo ope legis e por isso a sua eventual interposição não afeta a eficácia do acórdão que julgou a apelação, ressalvada a hipótese de atribuição de efeito suspensivo pelo relator (ope judicis), presente o disposto nos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a não ser que o Agravado demonstre a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, em princípio não se pode impedir a continuidade dos atos constritivos. Presente, à primeira vista, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo dos direitos do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator